Tribunal: TJDFT
Processo: 0728733-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa não demonstrada de plano. Necessidade de dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída. Inadmissibilidade da exceção. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução fiscal, negou conhecimento à exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se há elementos aptos a justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, em execução fiscal, pela parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Enunciado n. 393 da Súmula do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.
4. Na espécie, a defesa apresentada pela agravante demanda inequivocamente a dilação probatória, porquanto a prova pré-constituída presente no feito não é suficiente para concluir pela nulidade do lançamento tributário (ITCD) e da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal originária.
5. A mera alegação da ocorrência de equívoco na declaração de IRPF não se mostra apta a afastar a certeza e a liquidez da CDA, não tendo havido demonstração de plano de qualquer nulidade. Inadmissível a exceção de pré-executividade na hipótese.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 147, § 1o e 204; LEF, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07167823520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 2/10/2024.